Tribunal: TJDFT
Processo: 0704738-29.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704738-29.2021.8.07.0019 RECORRENTE: DANIEL FERNANDES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO SIMPLES E CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSEQUENCIAS DO CRIME. ABALO EMOCIONAL EXCEPCIONAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. CONCURSO FORMAL. UNIDADE DE CONDUTA. VIOLAÇÃO A PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS. POSSIBILIDADE. CRIME CONTINUADO. ROUBO MAJORADO (EMPREGO DE ARMA) E SIMPLES (INSINUAÇÃO DE ESTAR ARMADO). NÃO CABIMENTO. DIFERENÇA NA MANEIRA DE EXECUÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DE TEMPO, LUGAR, MODO DE EXECUÇÃO E UNIDADE DE DESÍGNIOS. EXIGÊNCIA LEGAL. PENA-BASE. UM OITAVO (1/8) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS COMINADAS. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES E ATENUANTES. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA. 1. Apelações interpostas pelos réus, contra sentença condenatória pelos crimes de roubo majorado e simples em concurso material. 2. A materialidade e autoria do roubo se reputam provadas quando, além do pronto reconhecimento dos réus pelas vítimas, os demais elementos de prova mostram-se coerentes e harmônicos com a versão dos fatos por elas apresentados. 3. Acertada a valoração negativa das consequências do crime, pois algumas das vítimas relataram em seus depoimentos judiciais excepcionais abalos emocionais, que as levaram a mudança de rotina e até mudança de emprego. 4. Segundo entendimento jurisprudencial prevalente, deve ser observado o limite de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o tipo penal. 5. Também de acordo com entendimento jurisprudencial majoritário, considera-se proporcional e razoável o patamar de valoração de 1/6 para cada circunstância atenuante ou agravante reconhecida individualmente no caso concreto. 6. Se com uma só conduta, embora fracionada em atos, o acusado viola o patrimônio de vítimas distintas, reconhece-se na espécie a prática de roubo em concurso formal. 7. Não pode ser reconhecido o crime continuado se um dos crimes é praticado mediante ameaça exercida com emprego de arma de fogo e o outro mediante simples insinuação de estar armado, levando a mão à cintura, pois nesse caso, não se pode dizer que há semelhança na maneira de execução. 8. Havendo semelhança nas condições tempo, lugar e maneira de execução, além de evidenciada a unidade de propósitos na prática deles, imperioso reconhecer a continuidade delitiva. 9. Apelações conhecidas e parcialmente providas. O recorrente alega que o acordão impugnado encerrou violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando que a exasperação da pena-base deve ocorrer na fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, em prol dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Defende, ainda, o afastamento da valoração negativa das consequências do crime por suposto abalo psicológico, ao argumento de que ausente qualquer comprovação. Aponta, nos aspectos, dissenso pretoriano com julgados do STJ e do TJPR. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 59 do Código Penal, no que se refere à fração utilizada para aumentar a pena-base, bem como em relação ao mencionado dissenso pretoriano, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. Confiram-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO [...] FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO [...] [...] 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. [...] (AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 29/3/2021). AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. VIOLAÇÃO DO ART. 619 DO CPP. PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. [...] 4. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). [...] 6. A exasperação da pena-base em patamar que não excede a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínimas e máximas cominadas ao delito para cada circunstância judicial negativada, não se afigura desproporcional. [...] (AgRg no REsp 1.986.657/DF, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 11/4/2022). Assim, “A conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp 1515236/CE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 24/2/2022), também aplicável ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1852211/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/2/2022). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento ao artigo 59 do CP, quanto à tese de afastamento da valoração negativa das consequências do crime, assim como no tocante à suposta divergência jurisprudencial, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Quanto às consequências, pelas razões anteriormente expostas, deve ser mantida a valoração desfavorável, tendo em vista os traumas acarretados a Aricia e a Rafaela, que extrapolam os resultados inerentes ao tipo” (ID. 36269155). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016